Tribunal: TJSP
Processo: 1006909-82.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. PROPOSITURA POR SEGURADORA SUB-ROGADA. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE O CORRÉU E O SEGURADO. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA EM RELAÇÃO À SEGURADORA, QUE CUMPRIU A SUA OBRIGAÇÃO. RESSARCIMENTO DOS GASTOS HAVIDOS EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE. LEGITIMIDADE ATIVA E INTERESSE DE AGIR CONFIGURADOS. PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. PROPOSITURA POR SEGURADORA SUB-ROGADA. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE O CORRÉU E O SEGURADO. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA EM RELAÇÃO À SEGURADORA, QUE CUMPRIU A SUA OBRIGAÇÃO. RESSARCIMENTO DOS GASTOS HAVIDOS EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE. LEGITIMIDADE ATIVA E INTERESSE DE AGIR CONFIGURADOS. PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A comprovação da existência do contrato de seguro e o pagamento da respectiva prestação determinam a sub-rogação e conferem legitimidade à autora para o exercício da demanda, em conformidade com a norma do artigo 786 do Código Civil. A transação realizada entre o corréu e o segurado não tem consequência no âmbito do contrato de seguro e, portanto, não tem eficácia contra a seguradora. Além disso, restou incontroverso o fato de que o valor pago pelo corréu diz respeito aos prejuízos relacionados à franquia, de modo que, a transação tem alcance limitado a danos diversos daqueles que constituem o objeto da reparação agora pleiteada, nada tendo a ver com a discussão aqui efetuada. 2. Nessa perspectiva, portanto, também não há qualquer fundamento para cogitar de falta de interesse de agir, tornando dispensáveis quaisquer outras considerações diante da obviedade e clareza da disciplina legal.

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-ROGADA. COLISÃO NA PARTE TRASEIRA DO VEÍCULO SEGURADO QUE SE ENCONTRAVA À FRENTE E PRECISOU REDUZIR A MARCHA EM RAZÃO DO FLUXO DO TRÂNSITO. CULPA DO CORRÉU CONDUTOR QUE NÃO FREOU EM TEMPO OPORTUNO, DE MODO A EVITAR O CHOQUE. INOBSERVÂNCIA DE REGRA BÁSICA DE CONDUÇÃO, QUE IMPÕE A MANTENÇA DE DISTANCIAMENTO ADEQUADO EM RELAÇÃO AO VEÍCULO DA FRENTE. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO DESFEITA PELA PROVA. RESPONSABILIDADE DOS RÉUS CONFIGURADA. PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O fato de o corréu colidir com o veículo segurado que se encontrava à sua frente e precisou reduzir a marcha em razão do fluxo do trânsito, por si só, autoriza o reconhecimento de sua culpa. Cabia ao motorista do veículo que seguia logo atrás manter o distanciamento adequado, exatamente pela possibilidade da ocorrência de brusca parada, fato perfeitamente previsível. A culpa é inequívoca e determina a responsabilidade dos demandados, na qualidade de proprietário e condutor do automóvel, ao ressarcimento dos danos. 2. A culpa deve ser efetivamente demonstrada, não apenas inferida. No caso, não se depara com qualquer evidência da culpa concorrente ou exclusiva do condutor do veículo segurado.

SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ELEVAÇÃO DO MONTANTE EM RAZÃO DO IMPROVIMENTO. OBSERVAÇÃO EFETUADA. Por força do que estabelece o artigo 85, § 11, do CPC, uma vez improvido o recurso de apelação dos réus, daí advém a elevação da verba honorária de sua responsabilidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000191467
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006909-82.2016.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ROGÉRIO VIEIRA
DE MORAES (JUSTIÇA GRATUITA) e AFONSO CELSO BRAGA DE MORAES (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso,
com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E AIRTON PINHEIRO DE CASTRO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1006909-82.2016.8.26.0001 – São Paulo – VOTO No 44787 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1006909-82.2016.8.26.0001
Comarca:SÃO PAULO 1a Vara Cível
Juiz: Renan Oliveira Zanetti
Apelantes: Rogério Vieira de Moraes e Afonso Celso Braga de Moraes
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S.a.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. PROPOSITURA
POR
SEGURADORA
SUB-ROGADA.
ACORDO
EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE O CORRÉU E O
SEGURADO. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA EM RELAÇÃO À
SEGURADORA, QUE CUMPRIU A SUA OBRIGAÇÃO.
RESSARCIMENTO
DOS
GASTOS
HAVIDOS
EM
DECORRÊNCIA DO ACIDENTE. LEGITIMIDADE ATIVA E
INTERESSE DE AGIR CONFIGURADOS. PROCEDÊNCIA
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A comprovação da
existência do contrato de seguro e o pagamento da respectiva
prestação determinam a sub-rogação e conferem legitimidade à
autora para o exercício da demanda, em conformidade com a
norma do artigo 786 do Código Civil. A transação realizada
entre o corréu e o segurado não tem consequência no âmbito do
contrato de seguro e, portanto, não tem eficácia contra a
seguradora. Além disso, restou incontroverso o fato de que o
valor pago pelo corréu diz respeito aos prejuízos relacionados à
franquia, de modo que, a transação tem alcance limitado a danos
diversos daqueles que constituem o objeto da reparação agora
pleiteada, nada tendo a ver com a discussão aqui efetuada. 2.
Nessa perspectiva, portanto, também não há qualquer
fundamento para cogitar de falta de interesse de agir, tornando
dispensáveis quaisquer outras considerações diante da obviedade
e clareza da disciplina legal.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
AÇÃO
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS.
PEDIDO
FORMULADO
POR
SEGURADORA
SUB-ROGADA.
COLISÃO NA PARTE TRASEIRA DO VEÍCULO SEGURADO
QUE SE ENCONTRAVA À FRENTE E PRECISOU REDUZIR
A MARCHA EM RAZÃO DO FLUXO DO TRÂNSITO. CULPA
DO CORRÉU CONDUTOR QUE NÃO FREOU EM TEMPO
OPORTUNO,
DE
MODO
A
EVITAR
O
CHOQUE.
INOBSERVÂNCIA DE REGRA BÁSICA DE CONDUÇÃO,
QUE IMPÕE A MANTENÇA DE DISTANCIAMENTO
ADEQUADO EM RELAÇÃO AO VEÍCULO DA FRENTE.
PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO DESFEITA PELA PROVA.
RESPONSABILIDADE
DOS
RÉUS
CONFIGURADA.
PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O
fato de o corréu colidir com o veículo segurado que se
encontrava à sua frente e precisou reduzir a marcha em razão do
fluxo do trânsito, por si só, autoriza o reconhecimento de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1006909-82.2016.8.26.0001 – São Paulo – VOTO No 44787 - 3 -
culpa. Cabia ao motorista do veículo que seguia logo atrás
manter
o
distanciamento
adequado,
exatamente
pela
possibilidade da ocorrência de brusca parada, fato perfeitamente
previsível. A culpa é inequívoca e determina a responsabilidade
dos demandados, na qualidade de proprietário e condutor do
automóvel, ao ressarcimento dos danos. 2. A culpa deve ser
efetivamente demonstrada, não apenas inferida. No caso, não se
depara com qualquer evidência da culpa concorrente ou
exclusiva do condutor do veículo segurado.
SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. ELEVAÇÃO DO MONTANTE EM RAZÃO
DO IMPROVIMENTO. OBSERVAÇÃO EFETUADA. Por força
do que estabelece o artigo 85, § 11, do CPC, uma vez improvido o
recurso de apelação dos réus, daí advém a elevação da verba
honorária de sua responsabilidade.
Voto no 44.787
Visto.
1. Trata-se de ação de ressarcimento de danos por acidente
de veículos proposta por ITÁU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
em face de ROGÉRIO VIEIRA DE MORAES e AFONSO CELSO BRAGA
DE MORAES.
Em julgamento anterior, esta Turma Julgadora, por identificar
o vício de cerceamento de defesa, de ofício, anulou a sentença e
determinou o retorno dos autos ao Juízo de origem, para possibilitar a
dilação probatória, especialmente com a produção de prova oral (fls. 400-409).
A r. sentença que se seguiu, cujo relatório se adota, julgou
procedente o pedido, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento
da quantia de R$ 15.447,49, a ser corrigida pelos indicies da tabela prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1006909-82.2016.8.26.0001 – São Paulo – VOTO No 44787 - 4 -
do TJSP desde a data do desembolso e acrescida de juros de mora de 1%
ao mês, a contar da data do acidente, afora as despesas processuais e os
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da
condenação, com a ressalva da inexigibilidade decorrente da gratuidade
judicial.
Inconformados, apelam os vencidos alegando, inicialmente,
ilegitimidade ativa “ad causam” e falta de interesse processual. Argumentam
que realizaram um acordo, efetuando o pagamento da franquia diretamente
ao proprietário do veículo segurado, conforme demonstra o depósito
bancário aos autos (fl. 331). Quanto ao mais, pretendem a inversão do
resultado argumentando, essencialmente, que a colisão ocorreu por culpa
exclusiva ou, no mínimo concorrente, do outro motorista, pois realizou
manobra proibida, ao tentar transpor a via para o outro lado, causando
surpresa ao corréu condutor que seguia atrás, isto porque o local se
desenvolve em uma curva sinuosa, demarcada com faixa amarela contínua
e “tartarugas” no meio da faixa, para impedir a transposição de veículos
para o lado oposto da pista, exatamente a manobra realizada por aquele
motorista. Invocam em seu favor a norma dos artigos 42 e 43 do Código de
Trânsito Brasileiro.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
respondido. Há isenção de preparo.
É o relatório.
2. O objetivo da autora, na qualidade de seguradora sub-
rogada, é obter a condenação dos réus ao pagamento de indenização pelos
danos decorrentes de acidente de veículos. Afirma que, cumprindo o
contrato de seguro, pagou ao segurado o valor da prestação respectiva, e
havendo culpa dos demandados, pretende deles obter a reparação devida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1006909-82.2016.8.26.0001 – São Paulo – VOTO No 44787 - 5 -
Segundo o relato da petição inicial, no dia 27 de setembro de
2015, o veículo segurado GM/Spin, trafegava normalmente pela Av. Parada
Pinto, em São Paulo/SP, quando reduziu a velocidade, a fim de acessar o
posto de gasolina existente no local, momento em que foi abruptamente
atingido na parte traseira pelo veículo Hyundai, HR HDB, de propriedade do
corréu Afonso Celso e conduzido por Rogério, também demandado, que
seguia atrás sem manter a regular distância de segurança e sem a
necessária atenção ao fluxo. Com o impacto, o veículo segurado foi lançado
contra uma mureta existente no local, causando danos também na parte
lateral direita e frontal. Daí o pleito de ressarcimento do montante de R$
15.447,49, já com a dedução do valor alusivo à franquia.
Ao se defenderem, os réus afirmaram, quanto à dinâmica,
que o acidente ocorreu por culpa do condutor do veículo segurado, pois
realizou manobra proibida ao pretender realizar retorno para acessar o
posto de gasolina, em local que se desenvolve em uma curva sinuosa,
demarcada com faixa amarela contínua e “tartarugas” no meio da faixa,
justamente para impedir a transposição de veículos para o lado oposto da
pista. Também ressaltaram a inexistência de mureta no local.
Em réplica, a autora noticiou um lapso ocorrido na descrição
do evento, pois deixou de consignar que “o veículo segurado pela autora
trafegava normalmente pela Avenida Parada Pinto quando o automóvel que
seguia à sua frente reduziu a velocidade, a fim de acessar o posto de
gasolina” (fl. 337). Portanto, na realidade, não foi o condutor do veículo
segurado quem pretendida ingressar no posto, mas, sim o automóvel que
seguia à sua frente. Também alegou que o pagamento do valor relacionado
à franquia realizado diretamente pelo corréu ao segurado, representa
assunção de culpa. Quanto ao mais, alegou que do Boletim de Ocorrência
Policial se verifica a confissão do motorista Rogério, ao relatar que “se
distraiu”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1006909-82.2016.8.26.0001 – São Paulo – VOTO No 44787 - 6 -
Inicialmente, impõe-se reconhecer que há comprovação da
existência do contrato de seguro e o pagamento da respectiva prestação,
fato que determina a sub-rogação e confere à seguradora,
inequivocamente, a legitimidade para o exercício da demanda, em
conformidade com a norma do artigo 786 do Código Civil.
A seguradora cumpriu a obrigação contratual autorizando a
realização dos reparos no veículo segurado, pelo que pagou determinada
quantia no limite da respetiva apólice de seguro. Nessa oportunidade
operou-se a sub-rogação, de modo que ela se tornou titular do direito de
buscar o ressarcimento do gasto.
Assim, o pagamento noticiado realizado diretamente pelo
corréu ao segurado não tem eficácia contra a seguradora, que por isso
não fica impedida de pleitear a reparação, nos limites respectivos, até
porque, restou incontroverso o fato de que o respectivo valor diz respeito
aos prejuízos relacionados à franquia. Desse modo, a transação tem
alcance limitado a danos diversos daqueles que constituem o objeto da
reparação agora pleiteada, nada tendo a ver com a discussão aqui
efetuada.
Nessa perspectiva, portanto, também não há qualquer
fundamento para cogitar de falta de interesse de agir, tornando
dispensáveis quaisquer outras considerações diante da obviedade e clareza
da disciplina legal.
Prosseguindo, tem-se que o conjunto probatório consistiu na
apresentação do Boletim de Ocorrência Policial (fls. 16/19), dos documentos e
fotografias (fls. 12/15, 20/33 e 125/331), além da prova oral
oitiva de uma
testemunha (fls. 423-426).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1006909-82.2016.8.26.0001 – São Paulo – VOTO No 44787 - 7 -
O Boletim gera presunção quanto à efetiva ocorrência das
declarações neles informadas, não quanto à veracidade delas. De um lado,
consta a referência a informações prestadas pelo condutor do veículo
segurado (fl. 16). Do outro, o relato do corréu Rogério, no sentido de que
transitava pela via, sentido bairro-centro e, ao se distrair, não notou que o
veículo segurado havia diminuído a velocidade, ocasionando o choque (fl.
17).
Não há nos autos qualquer informação relacionada ao exame
dos veículos envolvidos no acidente nem aos vestígios deixados no local.
A testemunha Yoiti Inaba, condutor do veículo segurado,
disse que trafegava pela Avenida Parada Pinto, em velocidade aproximada
de 40/50 km/h, quando o veículo que trafegava à sua frente, deu seta à
esquerda para adentrar em um posto de gasolina. Em razão disso, reduziu
a marcha e logo em seguida sentiu o impacto na traseira de seu veículo.
Com o choque, foi projetado sobre a calçada e colidiu com uma mureta
existente no local, reconhecida na fotografia encartada à fl. 325 dos autos.
Também relatou que o corréu Rogério chegou a lhe dizer que havia se
distraído e acabou provocando a colisão e que não teria condições de arcar
com o conserto. Por fim, afirmou que no local do acidente, as faixas da via
pública são continuas, não se recordando se havia "tartarugas" (fls. 425/426).
Assim, é possível inferir que o veículo segurado trafegava à
frente da caminhonete conduzida pelo codemandado e precisou reduzir a
marcha, quando foi atingido na sua parte traseira.
Ora, bem se sabe que é dever do condutor do veículo manter
distância adequada em relação ao outro que segue à frente, pois é
perfeitamente previsível a ocorrência de manobras repentinas que exijam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1006909-82.2016.8.26.0001 – São Paulo – VOTO No 44787 - 8 -
imediata parada ou redução de velocidade. Independentemente da
circunstância, os motoristas não podem deixar de atentar para as condições
da pista.
Diante dos elementos dos autos e da própria dinâmica, pode-
se concluir com segurança que a colisão ocorreu por culpa do corréu, pois a
primeira constatação que se tem é o desrespeito à regra elementar de
trânsito, que obriga o condutor do veículo que segue atrás guardar
distanciamento adequado em relação ao da frente. Portanto, pelo simples
fato da ocorrência do choque tem-se a presunção de responsabilidade, que
só pode ser elidida mediante a demonstração inequívoca de um fato
obstativo, relacionado à conduta de terceiro ou do próprio motorista do
veículo da frente, e que assim permita alcançar conclusão de que o
acidente decorreu de causa diversa. E essa demonstração, efetivamente,
não ocorreu.
É inegável que o demandado não guardou o distanciamento
adequado em relação ao veículo da frente, de modo que nada justificava a
colisão. A parada repentina dos veículos, nas circunstâncias descritas nos
autos, constitui fato perfeitamente previsível e esperável, de modo a
evidenciar que houve imprudência e imperícia do motorista, que não adotou
os cuidados necessários e não soube como evitar o choque.
Não há, ademais, qualquer fundamento para acolher a
afirmativa de que teria ocorrido culpa concorrente do condutor do veículo
segurado. A culpa deve ser provada e não simplesmente inferida e os
elementos constantes dos autos não possibilitam extrair qualquer conclusão
no sentido de afirmar tenha o outro motorista colaborado de forma culposa
para o evento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1006909-82.2016.8.26.0001 – São Paulo – VOTO No 44787 - 9 -
Portanto, os réus se mostram totalmente desamparados em
suas alegações, ante a ausência de qualquer iniciativa no sentido de
apresentar elementos de prova que pudessem alicerçá-los, inércia que leva
necessariamente à rejeição de suas assertivas.
Diante desse convencimento, não há como deixar de
reconhecer a responsabilidade dos demandados, na qualidade de condutor
e proprietário do veículo, pelo ressarcimento dos danos, cujo respectivo
alcance não foi objeto de qualquer questionamento no recurso.
Por derradeiro, considerando os termos do artigo 85, § 11, do
CPC, diante do resultado deste julgamento e levando em conta a atuação
acrescida, impõe-se elevar o montante da verba honorária sucumbencial
devida ao patrono da autora a 13% sobre o valor atualizado da condenação,
prevalecendo, naturalmente, a inexigibilidade decorrente da gratuidade
judicial.
Enfim, não comporta acolhimento o inconformismo, devendo
prevalecer a solução adotada pela sentença, com a ressalva apontada a
respeito da verba honorária.
3. Ante o exposto, com essa observação, nego provimento
ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator